Tribunal: STF
Processo: ARE 1436831
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ACÃO DE COBRANCA. SERVIDOR PÜBLICO. ADICIONAIS POR TEMPO DE SERVICO (QUINQUÊNIOS). DIREITO RECONHECIDO EM MANDADO DE SEGURANCA TRANSITADO EM JULGADO. POSTERIOR DECLARACAO DE INSCONTITUCIONALIDADE DA NORMA QUE O FUNDAMENTA. EFICACIA SUBMETIDA A RESCISAO DO JULGADO. COBRANÇA DAS PARCELAS PRETERITAS. PRESCRIÇAO QUINQUENAL RETROATIVA. TERMO INICIAL. AJUIZAMENTO DO WRIT. PRECEDENTES DO STJ. HONORÁRIOS RECURSAIS. REMESSA NECESSÁRIA A QUE SE NEGA PROVIMENTO. PREJUDICADA A APELAÇÃO. 1. É fato incontroverso, à míngua de contrariedade, que o direito da autora à implantação dos quinquénios já fora reconhecido pela sentença proferida no mandado de segurança nº 0002204- 76.2013.8.17.0110, que transitou em julgado. 2. O Órgão Especial desta Corte Estadual declarou a inconstitucionalidade do art. 93, 8 39, III, da Lei Orgânica do Município de Afogados da Ingazeira na ADI nº 0387736-3. A questão que se coloca é se a declaração de inconstitucionalidade do art. 93, 8 3º, HI, da Lei Orgânica do Município de Afogados da Ingazeira atinge decisões judiciais pretéritas forjadas na norma expungida do ordenamento jurídico por inconstitucional. 3. O Supremo Tribunal Federal, enfrentando a questão em sede de repercussão geral, decidiu que a declaração de inconstitucionalidade tomada em ADI não atinge automaticamente as sentenças anteriores transitadas em julgado que tenha como fundamento central a norma invalidada por inconstitucional. 4. A Corte Especial deste Tribunal, modulando os efeitos do julgado da ADI nº 0387736-3, decidiu atribuir eficácia ex nunc à declaração. O exato sentido do efeito ex nunc atribuído pelo Acórdão proferido na ADI n. 0387736-3, que declarou a inconstitucionalidade do inciso HI, do 8 3º do artigo 93 da Lei Orgânica do Município de Afogados da Ingazeira, foi o de emprestar à declaração de inconstitucionalidade efeito típico de revogação de norma. Chega-se a essa conclusão, primeiro, a partir dos próprios termos da decisão, que declarou a inconstitucionalidade, com efeitos ex nunc, após o trânsito em julgado e, instado a esclarecer o sentido e do efeito ex nunc atribuído à decisão, assenta que a modulação procura preservar a segurança jurídica e para evitar prejuízos para os servidores municipais que receberam direito e vantagens. Tem-se, salvo melhor compreensão, que a modulação pretendeu conferir eficácia à declaração de inconstitucionalidade a partir do trânsito em julgado da decisão, emprestando à declaração de inconstitucionalidade efeito típico de revogação de norma. Depois, porque a preservação como válidos os direitos e vantagens incorporados em razão da lei inconstitucional parece mais em consonância com o princípio da proporcionalidade e razoabilidade que inspirou a modulação. De fato, parece proporcional e razoável que os quinquênios incorporados aos compromissos da vida do servidor não sejam expungidos da sua remuneração em face do princípio da boa-fé. 5. Assim, seja em razão de que a sentença do mandado de segurança mantém sua eficácia à míngua de rescisão pela via própria, seja em razão dó efeito ex nunc atribuído pelo Acórdão proferido na ADIn n. 0387736- 3, o autor tem direito ao recebimento retroativo dos adicionais por tempo de serviço não pagos nos cinco anos anteriores à propositura do mandado de segurança nº 0002204- 76.2013.8.17.0110. 6. A pretensão está prescrita em relação às parcelas anteriores a 05/12/2008 - já que a ação mandamental fora protocolada 05/12/2013 (conforme Sistema Judwin). Esclareça-se, nesse particular, que o termo a quo da prescrição quinquenal da pretensão de cobrança dos adicionais por tempo de serviço pretéritos é a data do ajuizamento do mandamus - tal qual entendeu o magistrado de piso -, vez que o lapso prescricional fora interrompido com o ajuizamento do writ. 7. Remessa Necessária a que se nega provimento, restando prejudicada a apelação. 8. Tratando-se de condenação ilíquida, o 8 49, II, do art. 85 do digesto processual é claro em dispor que a definição do percentual dos honorários advocatícios, levando-se em consideração, inclusive, o trabalho adicional realizado em grau recursal, somente ocorrerá quando liquidado o julgado. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º; 19; 30, I; 34, VII, “c”; 37, XIV; 60, § 4º, I; e 61, § 1º, II, “a”, ”b” e “c”, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, nas razões do recurso extraordinário, a parte recorrente trata de suposta ofensa aos art(s). 1º; 19; 30, I; 34, VII, “c”; 37, XIV; 60, § 4º, I; e 61, § 1º, II, “a”, ”b” e “c”, da Constituição Federal, matéria de que não se ocupou o acórdão recorrido, o que atrai a incidência da Súmula nº 284/STF, que assim dispõe: “É inadmissível o recurso extraordinário [ ] quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia".



    Nesse sentido, os seguintes precedentes: ARE nº 1.164.498/SP-AgR-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 17/5/19; ARE nº 1.170.961/RJ-AgR-segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 5/4/19 e ARE nº 703.083/SP-AgR-segundo, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 21/3/17).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de maio de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente